Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-36.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-36.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES - CPF: 481.925.971-72 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DORIVAL GONCALVES DA SILVA - CPF: 814.226.281-91 (EMBARGANTE), ESPERIDIAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 672.962.701-87 (EMBARGANTE), DOMINGOS DA SILVA GONCALVES - CPF: 353.951.761-87 (EMBARGANTE), JOSÉ PEDRO DE JESUS "Juquinha" (EMBARGADO), JUARES SOARES (EMBARGADO), DOMINGOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA "Capim" (EMBARGADO), SEBASTIÃO SOARES DE ARAÚJO (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE JESUS - CPF: 550.036.131-72 (EMBARGADO), DOMINGOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 353.952.221-20 (EMBARGADO), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), JUAREZ DOS SANTOS ARAUJO LEITE - CPF: 034.062.821-99 (EMBARGADO), JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES - CPF: 001.744.081-53 (ASSISTENTE), JOAO BENEDITO GONCALVES NETO - CPF: 039.143.301-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001841-36.2021.8.11.0053

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – TESTEMUNHAS – CONTRADITA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001841-36.2021.8.11.0053

EMBARGANTE: SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES, DORIVAL GONCALVES DA SILVA, ESPERIDIAO GONCALVES DA SILVA, DOMINGOS DA SILVA GONCALVES

EMBARGADO: SEBASTIÃO SOARES DE ARAÚJO, JOSE PEDRO DE JESUS, DOMINGOS ANTONIO DE OLIVEIRA, JUAREZ DOS SANTOS ARAUJO LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Sebastião Domingos Gonçalves, Dorival Gonçalves da Silva, Domingos da Silva Gonçalves e Esperidião Gonçalves da Silva
, de acórdão proferido no recurso de apelação assim ementado:

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Alegam que o v. acórdão restou omisso acerca do interesse das testemunhas dos réus no litígio. Aduzem que ambas as testemunhas ouvidas têm interesse na causa de maneira que os testemunhos não podem servir para tomada de decisão. Anotam que o julgado não apreciou o pedido para que as contraditas fossem aceitas e os depoimentos desconsiderados.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001841-36.2021.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram interpostos para o fim de sanar suposto vício de omissão, em particular, quanto ao exame do pedido de desconsideração da oitiva das testemunhas contraditadas.

Pois bem. A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse.

O v. acórdão manteve a r. sentença de improcedência sob o fundamento de que os autores, ora embargantes, não provaram a existência de posse anterior por parte dos ascendentes ou mesmo por eles.

Com efeito, a área objeto do litígio foi adquirida por herança, contudo, embora demonstrada que a titularidade da propriedade era do genitor, as provas não demonstraram de maneira efetiva o exercício da posse, seja do genitor, seja após por eles próprios.

Consta que foram inquiridas 04 testemunhas por parte dos requeridos, sendo duas delas contraditadas e duas ouvidas como informantes e 02 testemunhas levadas pelos autores.

Verifica-se que somente a testemunha João Benedito Gonçalves Neto, indicada pelos autores, afirmou quanto a possível posse dos ascendentes destes, o que não foi corroborado por qualquer outra prova, seja testemunhal, seja documental.

Aliás, acerca da prova da posse, de relevo o consignado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1009326-18.2022.8.11.0000, quanto a ausência de documentos que possam aferir a existência de benfeitorias ou plantação no local, árvores frutíferas ou roçados, ou mesmo criação de animais.

Ou seja, ainda que contraditada as testemunhas, o que foi rejeitado pelo Magistrado, e aqui não se verificou justificativa para alterar tal entendimento, verdade é que as provas não colaboraram com o alegado exercício da posse.

Não há, assim, omissão a ser sanada.

A evidência, o alegado vício de omissão se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023